Tribunal: STF
Processo: Rcl 84626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Claudionor Mendes em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pariquera-Açu/SP (Processo 1000536-12.2025.8.26.0424), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Por meio da Resolução nº 01/2025, devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Pariquera-Açu/SP, em 1º de abril de 2025, foi constituída a Comissão de Investigação Processante (CIP), com o objetivo de apurar suposta infração ao dever de decoro parlamentar atribuída ao ora impetrante.



    [...]



    Em razão dos fatos mencionados, foi instaurado o Processo Administrativo nº 002/2025. 



    Cumpre salientar que o evento que motivou a abertura da Comissão de Investigação Processante (CIP) contra o então vereador Rodrigo Mendes, ora RECLAMANTE, foi um ofício encaminhado à Câmara Municipal pelo atual Prefeito de Pariquera-Açu/SP, Sr. Wagner Bento da Costa. 



    No referido documento, o chefe do Poder Executivo Municipal informa ter recebido o Memorando nº 6/2025, expedido pelo Procurador Jurídico do Município, no qual se relata que a empresa MENDEX, empresa o qual o reclamante é sócio seria coproprietária de uma retroescavadeira juntamente com a empresa ASSIS TERRAPLANAGEM (CNPJ nº 38.820.740/0001-47). 



    Com base nesse memorando, o Prefeito elaborou um ofício encaminhado à Câmara Municipal, no qual levanta questionamentos administrativos, alegando que, em razão de o impetrante figurar como sócio da empresa MENDEX, e considerando que a empresa ASSIS teria realizado diversos serviços com a referida máquina em obras públicas, poderia haver possível irregularidade. O documento também aponta, de forma genérica, que a empresa ASSIS não teria emitido notas fiscais nem recolhido os tributos municipais devidos relativos aos serviços prestados com a referida máquina, ou seja, não apresentou uma denúncia formal como determina o DL 201/67.



    [...]



    Diante dos fatos narrados, tiveram início os trabalhos da Comissão de Investigação Processante (CIP), ocasião em que o impetrante foi regularmente notificado, apresentando defesa técnica escrita. Entre os pontos suscitados, destacamse aqueles que violam diretamente o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/67, em total afronta à Súmula Vinculante nº 46, a saber: 



    - apresentação de ofício, e não de denúncia formal, em face do denunciado; 



    - defesa prévia desacompanhada dos memorandos que instruíam a acusação; 



    - ausência de deliberação ou ata quanto à redesignação da última testemunha; 



    - impedimento de vereador quanto ao recebimento do ofício, participação no sorteio da CIP e na votação da sessão de julgamento; 



    - votação final sem deliberação individualizada sobre cada infração descrita na suposta denúncia; 



    - expedição do Decreto fora da sessão.



    Tais circunstâncias configuram nítido prejuízo processual, de caráter imediato e irreparável, em afronta ao devido processo legal (art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67).” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão que deixou de observar a Súmula Vinculante n. 46”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto Lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; e RE 301.910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    No caso concreto, a reclamação está pautada na suposta inobservância da Súmula Vinculante 46, ao argumento de que a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento desta SUPREMA CORTE ao decidir “em desconformidade com o que estabelece o Decreto-Lei 201/67, especialmente ao referendar a votação que resultou na cassação do mandato do impetrante” (eDoc. 1, fl. 13).



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo reclamado denegou a segurança, afastando as alegadas nulidades apontadas em relação ao Processo Administrativo 002/2025 - Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Pariquera-Açu/SP, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rodrigo Claudionor Mendes em face de ato que reputa coator, atribuído ao PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇÚ, à MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇÚ e à própria CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇÚ/SP. A peça exordial, que inaugura a presente controvérsia judicial, detalha que o impetrante, antes da ocorrência dos fatos que motivam a presente lide, exercia regularmente o mandato eletivo de vereador no município de Pariquera-Açu. Contudo, em virtude de um Processo Administrativo, devidamente registrado sob o número 002/2025, seu mandato foi cassado, ato este que constitui o cerne da irresignação manifestada nesta via mandamental. 



    Em suas extensas e pormenorizadas alegações iniciais, o impetrante sustenta que o referido procedimento administrativo que resultou na cassação de seu mandato foi eivado de vícios substanciais, não tendo observado, em sua inteireza, os trâmites legais e constitucionais que regem a matéria. Dentre as irregularidades apontadas, o impetrante destaca a flagrante desobediência aos princípios basilares da ampla defesa e do devido processo legal.



    [...]



    No caso em apreço, o impetrante alicerça sua pretensão em uma série de supostos vícios formais e materiais que teriam maculado o processo administrativo disciplinar que culminou na cassação de seu mandato eletivo. Todavia, a análise cuidadosa das informações prestadas pela autoridade coatora e dos elementos probatórios pré-constituídos nos autos não revelam a existência de direito líquido e certo que autorize a concessão da segurança. 



    O autor apontou os seguinte vícios durante o curso do processo: “(i) assinatura intempestiva da ata da sessão que deliberou pelo recebimento da denúncia; (ii) não disponibilização da ata no sistema eletrônico de gestão documental; (iii) não constar da ata a votação nominal de cada um dos vereadores presentes; (iv) o ofício que ensejou a instauração do processo continha meras indagações e questionamentos acerca de fatos; (v) não recebimento da cópia integral da denúncia e dos documentos que a instruíam; (vi) dispensa injustificada da oitiva de uma testemunha; (vii) votação, de maneira nominal, exclusivamente sobre a cassação do mandato do impetrante, e não sobre as eventuais infrações que foram articuladas e imputadas na denúncia original; (viii) impedimento do Vereador Lucas Dendevitz; (ix) não apresentação do termo de posse do vereador suplente; (x) apresentação do parecer divergente, de autoria do vereador Odair Bressa, antes mesmo da apresentação do parecer oficial do relator; (xi) expedição do Decreto Legislativo que formalizou a cassação de seu mandato fora da sessão de julgamento. 



    [...]



    Finalmente, a argumentação de que a expedição do Decreto Legislativo que formalizou a cassação de seu mandato ocorreu fora da sessão de julgamento constitui uma questão de mera formalização posterior do ato que já havia sido deliberado. O Decreto Legislativo é o instrumento formal que dá publicidade e efetividade à decisão tomada em plenário. A essência do ato é a votação e a proclamação do resultado na sessão. A confecção e assinatura do decreto em momento posterior, mas dentro de um prazo razoável, é uma praxe administrativa comum para a formalização de atos complexos, desde que não altere o conteúdo da deliberação. Não se trata de um vício que macule a decisão em si, mas sim de uma questão de operacionalização do registro formal, que não afeta a validade ou a existência da decisão já tomada pela Câmara de Vereadores. 



    Em suma, a análise dos pontos levantados pelo impetrante, confrontados com as informações da autoridade coatora e a ausência de prova pré-constituída convincente em sentido contrário, revela que os vícios apontados não restaram comprovados com a liquidez e certeza exigidas para a concessão do mandado de segurança. As informações prestadas pela autoridade coatora foram suficientes para demonstrar que o processo transcorreu de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que o impetrante teve amplo acesso aos autos e possibilidade de se defender das imputações.



    [...]



    Verifica-se, portanto, a inexistência de prejuízo à defesa do impetrante e de vício formal de tal monta que pudesse ensejar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar. 



    Diante de todo o exposto, e com fundamento no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, denego a segurança pleiteada por Rodrigo Claudionor Mendes, em face do Presidente da Câmara de Vereadores de Pariquera-Açu/SP.” (eDoc. 6)



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 46 está especificamente relacionado à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    É distinto, portanto, do presente caso, cuja controvérsia envolve a alegada inobservância do devido processo legal administrativo, além de suposta irregularidade do rito adotado pela Câmara Municipal de Vereadores no respectivo procedimento de cassação de mandato parlamentar. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 39.407 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/10/2020) 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente